Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706070-16.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARINA CAIXETA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O pedido de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais carece de fundamentação. Assim, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento de tal pedido, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 14:49:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator